Tribunal: TJDFT
Processo: 0729007-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores pagos à administradora de consórcio.
2. O apelante requer a devolução imediata das parcelas adimplidas, sob alegação de vício de informação e má-fé contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia dos autos restringe-se à análise das seguintes matérias:
(I) verificar a existência de vício de informação ou nulidade no contrato de consórcio firmado entre as partes;
(II) definir se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente, antes do encerramento do grupo;
(III) apreciar a validade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que sob o benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O contrato está redigido de forma clara, com cláusulas destacadas e declaração expressa do recorrente quanto ao conhecimento das regras de contemplação.
7. Não há prova de vício de vontade ou de informação, tampouco cláusulas abusivas.
8. O pedido de restituição imediata das parcelas pagas não encontra respaldo legal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS (Tema 312), que estabelece o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial para devolução dos valores.
9. O contrato em análise foi celebrado sob a vigência da Lei 11.795/2008, sendo plenamente aplicável o entendimento do STJ.
10. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo sob o benefício da justiça gratuita, decorre de imposição legal (art. 98, § 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, conforme entendimento firmado no Tema 312 do STJ. 2. A existência de cláusulas claras e informação adequada afasta a alegação de vício contratual. 3. A concessão de justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.078/90; Lei 11.795/2008, arts. 22 e 30; e CPC, arts. 98, § 3o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2000421, 0703923-27.2024.8.07.0019, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025; e STJ, Tema 312.